Tribunal: TJSP
Processo: 0012019-96.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Prescrição Executória. Extinção da punibilidade. Recurso do Ministério Público provido.
2-) O prazo da prescrição da pretensão executória começa a fluir da data do trânsito em julgado para as partes, em razão da recente mudança de entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal.
3-) Decisão cassada.